Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003489-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 041.133.831-54 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CREONICE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 038.387.561-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 1.000,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Roberto Carlos da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, tendo como vítima Creonice Aparecida dos Santos (convivente do paciente)
.

Alegou-se que a autoridade apontada como coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo, que atualmente perfaz a quantia de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Entretanto, em 28 de fevereiro de 2022, ao homologar o auto de prisão em flagrante, o Juízo coator reduziu o valor da fiança para R$1.000,00 (mil reais).

Asseverou que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, bem como a autoridade apontada como coatora arbitrou a fiança em desconformidade com a realizada financeira do beneficiário, por ser pessoa humilde que exerce a profissão de pedreiro.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a liberdade provisória ao paciente, ou, para que seja dispensado o pagamento da fiança (id. 119746467). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida consoante
decisum
id. 119758969, impondo medidas cautelares diversas da prisão, pelo Desembargador Plantonista Dirceu dos Santos.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão em definitivo da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 120302951), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus:
Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança - Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado – Possibilidade de expedir alvará de soltura no caso em tela, sem aplicação da fiança –
Parecer pela concessão da ordem, nos termos da liminar
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Carlos da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, tendo como vítima Creonice Aparecida dos Santos (convivente do paciente)
.

Alegou-se que a autoridade apontada como coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo, que atualmente perfaz a quantia de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Entretanto, em 28 de fevereiro de 2022, ao homologar o auto de prisão em flagrante, o Juízo coator reduziu o valor da fiança para R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27 de fevereiro de 2022, em razão do suposto cometimento do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

A autoridade apontada como coatora ao homologar a prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória mediante fiança,
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais),
consignou que:

“...
Em seguida, por força do que define a Lei no 12.403/11, norma de clara inspiração garantista, que se volta a observância e ao prestígio dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, em especial, o da presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Diretamente ao ponto, ainda que haja registro de fato delituoso, não há nada que aponte, nessa etapa procedimental para a necessidade de segregação provisória do increpado, a uma porque possui emprego e residência fixa; a duas porque apesar de o delito que se-lhe atribui a autoria ter sido realizado com violência e ameaça contra pessoa, não há indicativos precisos nos autos que apontem que, se mantido em liberdade, representará riscos à vida/incolumidade física da vítima ou ameaçará a ordem pública, como um todo.

A liberdade somente deve ser restringida antes da condenação, quando evidenciada a periculosidade do agente na própria ação delitiva ou por outros elementos de convicção colhidos na fase do inquisitório, o que não é o caso dos presentes autos.

Ademais, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da restrição cautelar do direito de liberdade.

Portanto, cabível a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal, porque se a constrição de liberdade parece desmedida, deixá-lo sem qualquer limite também é o cenário ideal, conforme pode ser constatado nos seus antecedentes criminais.

Ante ao exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado ROBERTO CARLOS DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I) Manter o seu endereço atualizado perante este Juízo;

II) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no período compreendido entre as 19h as 06h, salvo se comprovadamente estiver estudando ou trabalhando e de frequentar eventos festivos abertos ao público.

III) Cumprimento de todas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 1000416-24.2022.89.11.0025, sob pena de prisão.

IV) Pagamento de fiança que reduzo para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverão ser pagos como condição sine qua non para a soltura do acautelado;

Recolhida a fiança, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do indiciado, inserindo-se no BNMP, colocando-se imediatamente o custodiado em liberdade, salvo se por outro motivo preso estiver.
..”.

Assim, concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança (id. 119746468, P. 64), aplicando, ainda, medidas cautelares.

Pois bem.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência do paciente, pois declarou no interrogatório que é pedreiro, percebendo mensalmente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 119746468, p. 32/33).

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RELAXAMENTO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PRISÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PRESCINDIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Ante a ausência de regulamentação interna das audiências de custódia por este e. Tribunal de Justiça em todas as comarcas do interior, nestas localidades a prisão em flagrante continua a ser regida pelo art. 306 e seguintes do Código de Processo Penal, como ocorreu in casu, inexistindo ilegalidade neste tocante [...]” [TJMT, HC 177327/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017].

“Não há falar em ilegalidade da custódia cautelar quando não comunicada a prisão à Defensoria Pública dentro do prazo legal estabelecido pelo art. 306, § 1o, do CPP, se o impetrante não lograr comprovar que a referida omissão perdurou por prazo que vulnerou os limites do razoável ou que dela decorreu prejuízo concreto ao paciente” [TJMT, HC 89153/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2011, Publicado no DJE 14/10/2011].

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando insofismável a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, aliado à ausência do binômio necessidade-adequação exigida pela legislação processual vigente para imposição de toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão.” (N.U 1013403-12.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016].

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC no 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
Roberto Carlos da Silva
para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, impondo-lhes, todavia, mantendo-se as demais cautelares impostas,
ex vi
dos itens I, II e III da sobredita decisão (Id. 119746468, P. 64).

I) Manter o seu endereço atualizado perante este Juízo;

II) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no período compreendido entre as 19h as 06h, salvo se comprovadamente estiver estudando ou trabalhando e de frequentar eventos festivos abertos ao público.

III) Cumprimento de todas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 1000416-24.2022.89.11.0025, sob pena de prisão.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022